Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-66.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PRAÇA PEDÁGIO/ISENÇÃO
Pretensão de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de pedágio com relação à frota de transporte de cana-de-açúcar e veículos de apoio utilizados pelos autores, ante a ausência de rota alternativa viável; ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito dos autores ao sistema de cobrança na modalidade free flow (por trecho percorrido) – Preliminares de

Ementa:
PRAÇA PEDÁGIO/ISENÇÃO
Pretensão de reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de pedágio com relação à frota de transporte de cana-de-açúcar e veículos de apoio utilizados pelos autores, ante a ausência de rota alternativa viável; ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito dos autores ao sistema de cobrança na modalidade free flow (por trecho percorrido) – Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação afastadas – Instituição de tarifas de pedágio que se mostra possível, ao menos em tese, pelo disposto no art. 150, inciso V, da Constituição Federal – Existência de via alternativa – Precedentes – Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252, do RITJ.

Recurso desprovido.